Tribunal: TJBA
Processo: 8012256-13.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8012256-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL COMUM. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. VIAS DE FATO E AMEAÇA. INVESTIGADOS CUSTODIADOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE AO PROCEDIMENTO CRIMINAL. VEDAÇÃO RESTRITA AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS). I. CASO EM EXAME 1.Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados, ambos da Comarca de Lauro de Freitas. A controvérsia originou-se após o Juízo Suscitado declinar da competência sob o argumento de que a condição de presos dos investigados impede o processamento do feito no Juizado Especial Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão central consiste em definir se a regra restritiva prevista no artigo 8º da Lei nº 9.099/1995, que veda a participação de pessoas presas como parte, aplica-se aos processos de natureza criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Os delitos apurados, consistentes em vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais) e ameaça (artigo 147 do Código Penal), possuem pena máxima inferior a 02 (dois) anos. Trata-se, inquestionavelmente, de infrações de menor potencial ofensivo, cuja competência originária é do Juizado Especial Criminal, conforme o artigo 61 da Lei nº 9.099/1995. 4.A vedação legal que impede a pessoa presa de figurar como parte, disposta no caput do artigo 8º da Lei nº 9.099/1995, aplica-se exclusivamente aos Juizados Especiais Cíveis. O dispositivo encontra-se inserido no Capítulo II da referida lei, que disciplina as causas cíveis. No Capítulo III, referente aos Juizados Especiais Criminais, inexiste norma proibitiva semelhante. 5.A condição de custodiado dos investigados não afasta a competência absoluta em razão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Conflito conhecido e julgado procedente para fixar a competência do Juízo Suscitado (1ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Lauro de Freitas). Tese de julgamento: "A vedação contida no artigo 8º da Lei nº 9.099/1995 restringe-se ao âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A circunstância de o réu encontrar-se preso não constitui óbice ao processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo perante o Juizado Especial Criminal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: .Artigos 8º e 61 da Lei nº 9.099/1995; .Artigo 147 do Código Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: .TJBA - Conflito de Jurisdição nº 8002443-28.2022.8.05.0088, Seção Criminal, Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Data de Publicação: 02/08/2024; .TJPA - Conflito de Jurisdição nº 0816362-77.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero, Data de Julgamento: 28/11/2023; .TJ-MS - Conflito de Jurisdição: 1602245-83.2015 .8.12.0000 Bonito, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 10/03/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2016); .TJ-CE - Conflito de Jurisdição: 0000155-68.2017.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCA ADELINEIDE VIANA, Data de Julgamento: 22/03/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2017 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8012256-13.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO CONFLITO PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, declarando a competência do JUÍZO SUSCITADO, qual seja, o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA, nos termos do voto do Relator.